Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-40.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008853-40.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 066.581.941-22 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REALOCAÇÃO POR VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voos de ida e volta, com realocação do passageiro em transporte terrestre, resultando em atrasos de 6 e 17 horas, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelos cancelamentos e à adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada causa excludente, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A alegação de força maior por condições climáticas adversas não foi devidamente comprovada, sendo ônus da companhia aérea demonstrar o impedimento do cumprimento do contrato de transporte aéreo.

5. A mera apresentação de prints de sites meteorológicos e sistemas internos, sem documento oficial ou nota técnica, não constitui prova idônea suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora.

6. Considerando que os cancelamentos atingiram tanto o voo de ida quanto o de retorno, resultando em um atraso total de 23 horas, o valor arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONDENAR a

requerida a pagar à parte autora
indenização por danos morais no valor de R$ 9.000 (nove mil reais),
com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);

2. CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de
R$ 57,28 (cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), a título de dano material,
corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).”

O recorrido narra que adquiriu passagem aérea de ida e volta junto à companhia ré para realizar o trajeto Alta Floresta – Rio de Janeiro, com conexões em Cuiabá e Campinas, sendo que o voo de ida tinha previsão de chegada às 09h25 do dia 10/09/2024.

Alega que, no momento do check-in, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado. Em razão disso, foi compelido a percorrer,
por vias terrestres
, o trecho entre Alta Floresta e Cuiabá, a fim de embarcar em um voo posterior com destino final ao Rio de Janeiro.

Sustenta que, em decorrência dessas circunstâncias, chegou ao destino final apenas às 15h30 do dia 10/09/2024, ou seja, com um
atraso de 6 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

Afirma, ainda, que, no retorno, em 18/09/2024, teve seu voo de Cuiabá para Alta Floresta cancelado, motivo pelo qual precisou novamente percorrer o trecho de 800 km por vias terrestres, chegando ao destino somente às 06h00 do dia 19/09/2024, quando o horário originalmente contratado era 13h10 do dia 18/09/2024, resultando em um
atraso de aproximadamente 17 horas.

No caso, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento dos voos, uma vez que a própria recorrente confirma os fatos, atribuindo-os a motivo de força maior, sob a alegação de
condições meteorológicas adversas.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10023311520248110001,
Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Data de Julgamento: 20/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024; N.U
1014451-27.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, verifica-se que os cancelamentos atingiram tanto o voo de ida quanto o de retorno, resultando em um atraso de 6 horas na chegada ao destino final e de 17 horas no retorno, sendo que, em ambas as ocasiões, o trecho de 800 km entre Alta Floresta e Cuiabá precisou ser percorrido por vias terrestres.

Diante desse contexto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo,
de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Quanto aos
danos materiais,
também entendo que a indenização de R$ 57,28 (cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) deve ser mantida, haja vista que a Recorrida comprovou o desembolso desse valor para fins de alimentação no período em que se encontrava no ônibus ofertado pela companhia ré (id.

265236781).

Por derradeiro, no que diz respeito à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação no dano moral e a partir do desembolso no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025